Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744380-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERALDO PEIXOTO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 249994387, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0702533-88.2025.8.07.0018, ajuizado por JOSÉ GERALDO PEIXOTO FERREIRA, ora agravado. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau, no ID 249994387, deferiu em parte o pedido do ente distrital, nos seguintes termos: [...] Vistos etc. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos valores homologados, nos termos da decisão de ID 235608884. Apresentada a planilha, ID 246972689, o Distrito Federal contestou a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional e que a Contadoria Judicial considerou como termo inicial dos juros como 11/2017, enquanto o executado adotou a data da citação do processo originário, consoante petição de ID 249480856. Rejeito, em parte, a impugnação do DISTRITO FEDERAL acostada ao ID 249480856. Na hipótese dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, porquanto a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, a forma de utilização da taxa SELIC utilizada pela Contadoria Judicial encontra-se correta. Lado outro, verifico que, de fato, os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva, ou seja, de 20/03/2017. Sendo assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apresentar nova planilha retificando-se o termo inicial dos juros de mora. Vindo nova planilha, intimem-se as partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgências, prossiga-se o feito, expedindo-se os requisitórios devidos, nos termos da decisão de ID 235608884. Intimem-se. [...] Inconformado com a decisão, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, a parte agravante argumenta que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado afronta o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, pois a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora. Alega que a SELIC deve ser aplicada de forma simples, seguindo a metodologia de cálculo dos tributos, na qual os fatos geradores mensais da SELIC são somados para compor o índice acumulado, semelhante ao cálculo de juros simples. Narra que a decisão recorrida se fundamentou na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. No entanto, os agravantes sustentam que essa resolução não é adequada para regulamentar os parâmetros de cálculo das execuções ainda em curso, devendo ser utilizado o manual de cálculos da Justiça Federal. Aponta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que, segundo eles, viola o princípio do planejamento e da gestão fiscal, ao elevar a despesa pública sem a correspondente previsão legal. Discorre que a capitalização dos juros determinada pelo CNJ contraria a mens legis da Emenda Constitucional no 113/2021, que visa evitar o colapso financeiro e da máquina pública. Afirma que a decisão proferida merece reforma, pois desconsidera o Tema de Repercussão Geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos. Assim, o agravante requer (in verbis): a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC) e subsidiariamente sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.516,074 com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC; c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ e determinando a correção da data final de atualização. Preparo dispensado. No despacho de ID 77261520, intimei a parte agravante para que indicasse a decisão agravada e o respectivo ID correto. A parte agravante colacionou manifestação, indicando como decisão agravada o ID 249994387. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 249994387, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0702533-88.2025.8.07.0018, ajuizado por JOSÉ GERALDO PEIXOTO FERREIRA, ora agravado. Na origem, o juízo singular remeteu os autos à Contadoria Judicial para apresentar nova planilha para retificar o termo inicial dos juros de mora. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O agravante sustenta que os cálculos apresentados pela contadoria não correspondem ao devido legalmente, em razão da incidência indevida da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o Tema n.o 28 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo o qual é possível a expedição de requisitórios apenas em relação aos valores incontroversos. Liminarmente, requer, a suspensão da ordem de pagamento dos precatórios relativamente às parcelas controvertidas. Passo à análise do pedido liminar. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital limitou-se a requerer a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa, sob o fundamento de haver ajuizado ação rescisória visando à desconstituição do título judicial. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Nas decisões de IDs 235608884 e 238130631, o juízo singular rejeitou as teses apresentadas pelo executado e, quanto aos valores não impugnados, consignou expressamente: [...]Verifico, ainda, que o ente público não se insurge quanto ao valor trazido pela parte exequente, nem quanto aos índices de juros e correção monetária utilizados nos cálculos. Por tais razões, homologo o valor trazido pela exequente, conforme planilha de ID 229510742, no montante de R$ 60.480,04 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos). [...] O executado interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0729715-06.2025.8.07.0000, devolvendo à instância recursal apenas as matérias relativas à prejudicialidade externa e à inexigibilidade do título. Em seguida, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID 243779400), nos seguintes termos: [...] Ciente da interposição do AGI 0729715-06.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Verifica-se que no recurso interposto o Distrito Federal não se insurge quanto aos índices de atualização do débito. Busca a reforma da decisão e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória e que seja reconhecida a inexigibilidade do título. Portanto, não há se falar em expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa, de acordo com o TEMA 28 STF. Assim, não sendo deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto, prossiga-se o feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 235608884. Intimem-se. [...] Posteriormente, o Juízo singular determinou o prosseguimento do feito, com a expedição dos requisitórios relativos ao valor total da execução, ante a inexistência de parcela incontroversa. Ressaltou, ainda, que o levantamento dos valores permaneceria condicionado ao julgamento definitivo da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme já decidido no ID 235608884. Pois bem. Desse modo, em uma análise perfunctória, a decisão que homologou o valor do crédito exequendo transitou em julgado na instância de origem, não tendo sido objeto de recurso. Assim, operou-se a preclusão consumativa quanto à matéria, uma vez que o executado não se insurgiu contra o valor apresentado pela parte exequente, tampouco questionou os índices de juros e de correção monetária adotados nos cálculos. Por conseguinte, mostra-se inviável a rediscussão do montante já homologado ou a alegação de controvérsia inexistente, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais. Portanto, não há falar em violação ao Tema 28 do STF, porquanto inexistente parcela incontroversa passível de expedição autônoma de requisitório. Ademais, como determinado pelo juízo de origem, o levantamento dos valores depende do julgamento final da ação rescisória, afastando qualquer risco de dano ao erário ou de pagamento indevido. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator